Tribunal: TJSP
Processo: 2012740-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA – Decisão agravada deferiu a denunciação da lide à Romana Coralia Morariu (genitora dos alunos) – Descabida a denunciação da lide, pois não preenchidos os requisitos descritos no artigo 125 do Código de Processo Civil – RECURSO DA DENUNCIADA PROVIDO, PARA JULGAR EXTINTA A LIDE SECUNDÁRIA, COM FULCRO NO ARTIGO 485, INCISOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA – Decisão agravada deferiu a denunciação da lide à Romana Coralia Morariu (genitora dos alunos) – Descabida a denunciação da lide, pois não preenchidos os requisitos descritos no artigo 125 do Código de Processo Civil – RECURSO DA DENUNCIADA PROVIDO, PARA JULGAR EXTINTA A LIDE SECUNDÁRIA, COM FULCRO NO ARTIGO 485, INCISOS IV E VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000462951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012740-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ROMANA CORALIA MORARIU, são agravados ASSOCIAÇÃO COLÉGIO
ESPANHOL DE SÃO PAULO e LUIS FERNANDO FARINA BARBOSA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Capital – Foro Central – 24a Vara Cível
Processo número: 1022499-88.2019.8.26.0100
MMa. Juíza da causa: Tamara Hochgreb Matos
Agravante: Romana Coralia Morariu
Agravados: Luis Fernando Farina Barbosa e Associação Colégio Espanhol de São
Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS COBRANÇA
Decisão agravada deferiu a denunciação da lide à
Romana Coralia Morariu (genitora dos alunos)

Descabida a denunciação da lide, pois não preenchidos
os requisitos descritos no artigo 125 do Código de
Processo Civil RECURSO DA DENUNCIADA
PROVIDO, PARA JULGAR EXTINTA A LIDE
SECUNDÁRIA, COM FULCRO NO ARTIGO
485, INCISOS IV E VI, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL
Voto no 24998
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Denunciada contra a decisão prolatada pela I. Magistrada Tamara Hochgreb Matos
(fls.276 do processo originário), que, nos autos da “ação de cobrança”, deferiu a
denunciação da lide à Romana Coralia Morariu (genitora dos alunos).
Alega que não preenchidos os requisitos para a denunciação
da lide, que não é parte do contrato de prestação de serviços educacionais, que
ausente lei que impute à Denunciada a responsabilidade pelo pagamento das
mensalidades escolares, e que a solidariedade não se presume. Pede o provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso, para afastar a decisão agravada, quanto ao deferimento da denunciação da
lide.
A decisão de fls.47 concedeu efeito ativo-suspensivo ao
recurso, para sustar a decisão agravada e para suspender o curso da ação originária.
Contrarrazões da Autora (fls.51/57) e do Requerido-
Denunciante (fls.61/75).
É a síntese.
Excluída a hipótese de evicção (que não é o caso), o
deferimento da denunciação da lide depende da comprovação de que o terceiro
contra quem se pretende denunciar possui obrigação de indenização regressiva em
favor do denunciante, por previsão legal ou contratual, nos termos do artigo 125 do
Código de Processo Civil:
Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer
das partes: [...]
II - àquele que estiver obrigado, por lei ou por contrato, a indenizar, em
ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.
Inconteste que a Denunciada não se obrigou contratualmente
a indenizar o Requerido-Denunciante por eventual condenação ao pagamento das
mensalidades escolares e, por outro lado, embora o artigo 1.568 do Código Civil
estabeleça que compete a ambos os cônjuges o dever de “concorrer, na proporção de
seus bens e dos rendimentos do trabalho, para o sustento da família e a educação dos
filhos”, o pagamento do débito deve ser exigido daquele que mantém o vínculo
contratual com a Autora, notando-se que o “termo aditivo ao contrato de prestação
de serviços educacionais” (fls.44/47 do processo originário), referente à matrícula
dos alunos Tudor Morariu Barbosa e Lorenzo Morariu Barbosa, foi firmado entre a
Autora e o Requerido-Denunciante (genitor dos alunos) e que “a solidariedade não
se presume; resulta da lei ou da vontade das partes” (artigo 265 do Código Civil).
Ademais, a alegação de que o Requerido-Reconvinte pagava
pensão alimentícia à Denunciada no período da cobrança (em razão de condenação
judicial Processo número 1119254-53.2014.8.26.0100), não permite, por si, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
denunciação da lide, pois a condenação judicial não configura hipótese legal apta a
ensejar a denunciação da lide.
Assim, porque não preenchidos os requisitos descritos no
artigo 125 do Código de Processo Civil, descabido o deferimento do pedido de
denunciação da lide. Eventual ressarcimento deve ser pleiteado em ação própria (se
o caso).
Dessa forma, de rigor o provimento do recurso, para a
extinção da lide secundária, com fulcro no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de
Processo Civil, arcando o Requerido-Denunciante com as custas e despesas
processuais (da lide secundária) e os honorários advocatícios do patrono da
Denunciada, que fixo em R$ 3.000,00, em razão da natureza da causa e do trabalho
desempenhado pelo patrono da Denunciada.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para julgar
extinta a lide secundária, com fulcro no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de
Processo Civil, condenando o Requerido-Denunciante ao pagamento das custas e
despesas processuais (da lide secundária) e dos honorários advocatícios do patrono
da Denunciada, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária
desde hoje e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em
julgado da decisão.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator